Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001080-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Voga Química Ltda., contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal, no qual a Fazenda Pública recusara nomeação de bem à penhora e requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD, com base na ordem legal de preferência. O embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais do CPC, da Lei de Execução Fiscal e da Constituição Federal, requerendo prequestionamento para eventual recurso aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais suscitados pelo embargante e se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador deve analisar apenas os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não estando obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos invocados pelas partes.

4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não havendo omissão a ser sanada.

5. O prequestionamento, por si só, não autoriza a oposição de embargos de declaração, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

2. Os embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 115; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
80
0
1080
-
71
.202
5
.8.05.000
0
.EDCiv
, em que figuram como embargante
VOGA QUIMICA LTDA
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator